Tribunal: TJBA
Processo: 8041760-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041760-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA DIAS DOS SANTOS Advogado(s): DARCY LOPES CERQUEIRA JUNIOR AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM APOSENTADORIA POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão cível que, de ofício, declarou a incompetência absoluta do juízo estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por vislumbrar litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social em ação que contesta descontos em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da agravada para apresentar contrarrazões enseja nulidade, visto que a relação processual ainda não foi angularizada na origem; e (ii) saber se o Instituto Nacional do Seguro Social figura como litisconsorte passivo necessário em demanda que discute a validade de descontos em aposentadoria realizados por associação privada, a ponto de deslocar a competência para a Justiça Federal. III. Razões de decidir 3. É dispensável a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento quando o recurso ataca decisão proferida antes da citação, pois a relação processual ainda não se aperfeiçoou, inexistindo prejuízo ao contraditório. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social não possui interesse jurídico substancial e não integra litisconsórcio passivo necessário em ações que questionam descontos promovidos em proventos por entidades privadas sem a anuência do beneficiário. 5. A autarquia previdenciária atua como mera intermediária administrativa operacional dos descontos, limitando-se o litígio à validade da relação jurídica obrigacional entre a consumidora e a associação privada. 6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sendo competente o foro do domicílio da consumidora para facilitar a sua defesa, em especial por se tratar de pessoa idosa com prioridade legal de tramitação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É dispensável a intimação do réu ainda não citado para apresentar contrarrazões em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior à angularização processual. 2. O Instituto Nacional do Seguro Social não figura como litisconsorte passivo necessário em ações que discutem a validade de descontos em benefício previdenciário realizados por entidades privadas, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito no foro do domicílio do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 337, II; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º e 101, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação nº 5000218-67.2024.8.24.0030, Rel. Des. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 29.04.2025; TJPR, Apelação nº 0008358-81.2020.8.16.0017, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, 13ª Câmara Cível, j. 05.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8041760-98.2025.8.05.0000, em que é agravante MARINALVA DIAS DOS SANTOS e agravado(s) AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.